Tribunal: TJMT
Processo: 1021691-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, no Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 28732-94.2014.811.0041, ajuizada por JOSÉ MARIA FREITAS VALENTE, indeferiu o pedido de reconsideração com que pretendia reduzir o valor das astreintes, objeto da execução.
Para tanto, agravante alega que cumpriu todo o conteúdo da obrigação judicial na fase de conhecimento, mais precisamente em relação à decisão liminar, razão pela qual, a aplicação de multa cominatória torna-se infundada e demasiadamente onerosa.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, além de não exigir qualquer providência urgente, a pretensão da agravante, à princípio, não encontra apoio em qualquer direito, em especial, por decorrer de pedido de reconsideração.
No caso, infere-se dos autos que a decisão que reconheceu o crédito do exequente, ora agravado, foi proferida no dia 08.05.2018 e o executado, ao invés de interpor o recurso cabível na primeira oportunidade, optou por aviar pedido de reconsideração, o qual, contudo, foi indeferido apenas agora, na data de 23.09.2020.
Portanto, diante da grave barreira para a admissibilidade do presente recurso, impõe-se o indeferimento da liminar recursal pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.